Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706175-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SATURNINIO FERREIRA LIMA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. TENTATIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CARTEIRA DE IDENTIDADE). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 17 DO STJ. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS. APLICABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA MAUS ANTECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e por um dos réus contra sentença que condenou ambos os acusados pelos crimes de tentativa de estelionato e associação criminosa, absolvendo-os da falsificação de documento público pelo princípio da consunção. O Órgão Ministerial requer a condenação dos réus pelo crime de falsificação documental, bem como a readequação das penas, com a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas, na primeira fase da dosimetria e a fixação do regime inicial de cumprimento da pena mais grave. A defesa pleiteia a absolvição por nulidade do flagrante ou insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto para cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve flagrante preparado, com a consequente nulidade; (ii) determinar se o crime de falsificação documental deve ser absorvido pelo estelionato tentado, conforme o princípio da consunção; (iii) reavaliar a dosimetria das penas e o regime inicial de cumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na hipótese dos autos, o flagrante não foi preparado, pois os policiais apenas aguardaram a suspeita retornar voluntariamente à loja, após deixar o documento falso para análise do financiamento. 4. A falsificação documental se exauriu na prática do estelionato tentado, sem potencialidade lesiva autônoma, caso em que é aplicável o princípio da consunção, conforme a Súmula no 17 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A prova produzida, incluindo depoimentos de testemunhas, laudos periciais e confissão de uma das rés é suficiente para formar a convicção acerca da autoria e materialidade do crime. 6. O entendimento jurisprudencial prevalente nesta Corte considera adequado para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável. Não observado o critério, impõe-se a correção da pena, como pleiteia o Ministério Público. 7. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, pois, apesar da pena inferior a 4 anos, o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso da defesa não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, vez que baseada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, afirmando a possibilidade de fixação do regime aberto, porquanto a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002